Tribunal: TJES
Processo: 5005285-80.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005285-80.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CELIA MARTINS DA SILVA e outros

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005285-80.2025.8.08.0011

RECORRENTE/RECORRIDO: CELIA MARTINS DA SILVA e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DIVERGÊNCIA EVIDENTE DE ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL MANTIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS À CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora, aposentada e pensionista do INSS, alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado junto ao banco recorrido, instituição da qual sequer tinha conhecimento. Postula a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato consignado, determinar a restituição simples do montante descontado (R$ 9.496,20), confirmar a tutela de urgência que suspendeu os descontos e afastar a repetição em dobro.

A autora interpôs Recurso Inominado buscando a restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e no entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 1.501.756/SC), por se tratar de descontos posteriores a 30/03/2021.

Posteriormente, o banco interpôs Recurso Inominado, arguindo, em síntese, a: (i) incompetência do Juizado pela necessidade de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura; (ii) validade da contratação e recebimento dos valores pela autora; (iii) necessidade, em caso de nulidade, de devolução simples e compensação dos valores creditados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir a validade da contratação de empréstimo consignado diante da alegação de fraude e divergência de assinaturas;

(ii) Analisar a competência do Juizado Especial frente à alegada necessidade de perícia grafotécnica;

(iii) Verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira;

(iv) Delimitar a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro);

(v) Examinar a possibilidade de compensação de valores creditados à consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora se trate de típica relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), a solução da controvérsia exige exame prévio da competência do Juizado Especial.

Comprovada, de plano, a divergência substancial e inequívoca entre as assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora e aquelas apostas nos contratos bancários apresentados, evidencia-se a ausência de manifestação válida de vontade, afastando a alegada regularidade da contratação.

A análise comparativa dos documentos revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando a realização de perícia grafotécnica, inexistindo complexidade capaz de afastar a competência do Juizado Especial.

A fraude verificada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível transferir ao consumidor os ônus decorrentes da deficiência dos mecanismos de segurança adotados pelo fornecedor.

Mostra-se, assim, correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato impugnado.

No que tange aos danos materiais, embora os valores descontados indevidamente sejam passíveis de restituição, a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de fraude praticada por terceiros, da qual a própria instituição financeira também é vítima, impondo-se, portanto, a restituição simples.

Por fim, a fim de evitar enriquecimento sem causa, revela-se legítima a compensação dos valores a serem restituídos com a quantia comprovadamente creditada na conta da consumidora pela instituição financeira.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado do banco recorrido conhecido e parcialmente provido. Recurso Inominado da autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, demonstrada por divergência evidente de assinaturas, dispensa perícia grafotécnica, não afasta a competência do Juizado Especial e caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira; a restituição do indébito é simples, salvo comprovação de má-fé, sendo admissível a compensação de valores creditados à consumidora para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos Legais Citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 42, §1º, 46, 51, II e 55;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017;

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013252020168080044, Relator.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Câmaras Cíveis Reunidas;

STJ - QO no REsp: 1233314 RS 2011/0020302-0, Relator.: LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, aposentada do INSS e pensionista, relata sofrer descontos indevidos em seu benefício a título de empréstimo que jamais contratou junto ao banco reclamado, instituição da qual sequer tinha conhecimento. Diante disso, requer a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar
a nulidade do contrato de empréstimo consignado em nome da parte autora (CELIA MARTINS DA SILVA - CPF 072.238.437-80), com o início do desconto em 03/2021 e fim em 03/2028, em 84 parcelas, no valor de R$193,80.

Condenar
o Requerido a restituir à autora os valores indevidamente descontados, no montante de R$ 9.496,20 (nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais, vinte centavos). Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido.

Por oportuno, RATIFICO os termos da decisão que, a seu tempo, antecipou os efeitos da tutela. [Portanto, nos termos do art. 300, do CPC,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
, e consequentemente, DETERMINO ao requerido que SUSPENDA imediatamente os descontos do empréstimo consignado nº vinculado ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, sem nº indicado, em nome da parte autora (CELIA MARTINS DA SILVA - CPF 072.238.437-80), com o início do desconto em 03/2021 e fim em 03/2028, em 84 parcelas, no valor de R$193,80.

Oficie-se ao INSS determinando que referido órgão promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora EDUARDA PAIXAO CONSTANTINO registrado(a) civilmente como EDUARDA PAIXAO CONSTANTINO(117.265.887-00); CELIA MARTINS DA SILVA(072.238.437-80); referentes ao empréstimo vinculado ao Banco do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no prazo de 05 dias, vinculado ao NIT nº 125.19644.48-8 e Benefício nº 137.672.171-3.]

Trata-se de recurso interposto pela autora, com argumento no sentido de que a restituição do indébito deve ocorrer
em dobro,
conforme entendimento fixado pelo STJ no EAREsp nº 1.501.756/SC, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva. Alega que os descontos indevidos ocorreram entre 22/04/2021 e 22/04/2025, totalizando, em dobro, a quantia de R$18.992,40, devendo o banco ser condenado à sua devolução, com correção pela Taxa Selic desde cada desconto. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O banco recorrido opôs embargos de declaração - Id. nº 16911950.

No Id. nº 16911952 o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL, apresentou Contrarrazões de Recurso Inominado.

O juízo de primeiro grau conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos - Id. nº 16911954, na data de 04 de novembro de 2025.

No dia 17/11/2025 a instituição financeira apresentou petição chamando o feito à ordem (Id. nº 17080368), tendo interposto Recurso Inominado no dia 17 de novembro de 2025 (Id. nº 17107606). O Recorrente busca a reforma integral da sentença para julgar os pedidos improcedentes, alegando que comprovou a contratação e que os valores foram recebidos pela Autora, que quitou um empréstimo anterior com o Bradesco Financiamentos (R$ 9.610,84) e recebeu crédito em conta (R$ 331,01). O banco sustenta que o longo lapso temporal de mais de 4 anos entre o início dos descontos e a ação judicial demonstra
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório) e a ausência de questionamento das cláusulas contratuais pela Autora na inicial. Além disso, reitera a preliminar de incompetência do Juizado Especial devido à necessidade de dilação probatória e perícia grafotécnica para dirimir o questionamento da assinatura. Subsidiariamente, caso mantida a nulidade, requer que a devolução dos descontos ocorra na forma simples (por ausência de dolo/má-fé, visto que os contratos são anteriores a 30/03/2021) e que seja autorizada a compensação dos valores recebidos pela Autora, a fim de que as partes retornem ao
status quo ante
e se evite o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões recursais apresentadas pela parte autora no Id. nº 17199899.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça à recorrente
CELIA MARTINS DA SILVA
.

Destaca-se que o Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A é tempestivo, considerando que a decisão que julgou os embargos opostos pela parte foi proferida em 04/11/2025 e a interposição recursal ocorreu dia 17/11/2025. Nesse sentido, o feito foi remetido para esta e. Turma Recursal antes da conclusão do prazo recursal, razão pela qual conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95

Passo à análise da preliminar de incompetência do Juizado, suscitada sob o fundamento da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A instituição financeira recorrida, em sede de contestação, juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, no qual consta suposta assinatura da parte autora (ID nº 16911941).

Entretanto, constata-se que o empréstimo foi contratado por meio
manifestamente fraudulento
, sendo possível constatar, de plano,
diferenças substanciais e inequívocas
entre a assinatura autêntica do consumidor, conforme se observa na Carteira de Identidade da autora (ID nº 16911224, fl. 2), bem como no Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas (ID nº 16911224, fl. 4) e na procuração assinada pela parte (ID nº 16911222), e aquelas apostas nos contratos bancários (Id. nº 16911936, 16911937, 16911939, 16911940 e 16911941), circunstância que evidencia a inexistência de manifestação válida de vontade.

Nesse contexto,
dispensa-se a realização de prova pericial complexa
, porquanto a análise comparativa dos documentos revela, de forma suficiente, a ocorrência de
falha na prestação do serviço
, consubstanciada na fragilidade dos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira para prevenir fraudes.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Trata-se de
típico fortuito interno
, inerente ao risco da atividade bancária, circunstância que atrai a
responsabilidade objetiva da instituição financeira
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não pode o fornecedor, portanto,
transferir ao consumidor os ônus decorrentes de sua própria deficiência operacional
, sobretudo quando inexistente qualquer indício de participação ou culpa da parte autora na contratação fraudulenta.

Evidencia-se, assim, a
falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente
, que deixou de adotar as cautelas necessárias e adequadas à segurança das operações financeiras, configurando conduta ilícita e ensejando o
dever de indenizar os danos morais suportados pela recorrida
, nos termos dos arts. 3º, c/c 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto,
mostra-se correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
no que se refere ao contrato bancário objurgado, diante da ausência de manifestação válida de vontade da consumidora.

No tocante aos
danos materiais
, por se tratar de relação de consumo, os valores descontados indevidamente são passíveis de restituição, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a
repetição em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor
, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, embora caracterizada a falha na prestação do serviço,
não há nos autos elementos suficientes a demonstrar a atuação dolosa da instituição financeira
, tratando-se, ao que tudo indica, de fraude praticada por terceiros, da qual o próprio banco também figura como vítima. Assim,
afastada a má-fé
, impõe-se a
restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora
, conforme disposto em sede de sentença: “
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples, pois não restou configurada má-fé pelo requerido, não se aplicando, portanto, o art. 42, parágrafo único, do CDC.”.

Por fim, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da consumidora, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil, devida a compensação da indenização por danos materiais com as quantias depositadas pela instituição financeira na conta bancária da parte, conforme comprovante de transferência bancária realizada em favor da própria consumidora, em conta junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 311,01 (trezentos e onze reais e um centavo) - ID. 16911942.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
recorrente BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, excluviamente para
autorizar a compensação
dos valores a serem restituídos em favor da consumidora com a quantia comprovadamente creditada pela instituição financeira na conta da parte autora, no montante de
R$ 311,01 (trezentos e onze reais e um centavo)
.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela recorrente
CELIA MARTINS DA SILVA
e nego-lhe provimento.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente
CELIA MARTINS DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)